Tribunal: CARF
Processo: 15582.000896/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000896/2008-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.650 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado) e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe
negaram provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 15582.000895/2008-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000896/2008-66
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.647, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional interposto em face da decisão
proferida no Acórdão proferido por turma “a quo” deste E. CARF, que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao seu recurso voluntário.
Trata-se de processo em que se discute o direito creditório do contribuinte, a partir
do Despacho Decisório que reconheceu a integralidade do crédito original de pagamento a maior
mas homologou apenas parcialmente a Declaração de Compensação apresentada, por entender
que o valor foi declarado à compensação após seu vencimento e somente com o acréscimo da
SELIC.
O contribuinte justificou a ausência da multa de mora no cálculo sob o argumento
de que até aquela data “não havia procedimento administrativo fiscal e que também não se
encontrava sob ação fiscal”, valendo-se, pois do benefício da denúncia espontânea.
Com a ciência da homologação parcial o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, defendendo que a compensação, como forma de extinção do crédito tributário,
afasta a exigência da multa moratória.
O colegiado julgador de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ante a premissa de que a denúncia espontânea tem o efeito de evitar apenas
sanções de natureza punitiva, mas não afasta a aplicação da multa de mora, de índole
indenizatória e sem caráter de punição.
Com a ciência da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando
os argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de que a norma prevista no artigo
138 do CTN afasta a imposição da multa de mora, com destaque para o fato de que a
compensação, no presente caso, tem o mesmo efeito do pagamento, nos termos do artigo 170 do
CTN.
O julgamento no CARF foi convertido em diligência, sendo que seu retorno o
Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário, com base em decisão do STJ exarada na
sistemática dos recursos repetitivos.
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial, com
base na tese de que a compensação não se equipara ao pagamento para fins de aplicação da
denúncia espontânea.
Os argumentos da tese defendida no recurso fazendário podem ser assim
sintetizadas: o legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a responsabilidade
da infração pela denúncia espontânea; em decorrência de previsão legal específica, também
incidem sobre os créditos da Fazenda multa de mora pelo recolhimento intempestivo do tributo,
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430 e que a compensação e o pagamento constituem duas
modalidades distintas de extinção do crédito tributário. Nesse contexto, não cabe estender o
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

benefício da denúncia espontânea para a compensação, uma vez que o art. 138 do CTN se refere
tão somente ao pagamento, dentre outas.
O recurso especial fazendário teve seguimento.
O contribuinte foi intimado do seguimento do recurso especial da Fazenda
Nacional e apresentou contrarrazões, em que suscitou os seguintes argumentos: a) em preliminar
– ausência de pré-questionamento da matéria, em virtude de d. fiscalização e a própria DRJ
questionarem somente a ausência de multa de mora, sem questionar a aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea para o caso; b) no mérito – argui que a compensação tributária, nos
termos do art. 156, II e 170 do Código Tributário Nacional, bem como o art. 74 da Lei n°
9.430/96, representa nada mais que um encontro de contas, em que o resultado é a equivalência
entre (i) a relação jurídica em que o contribuinte possua débitos para com o fisco e (ii) a relação
jurídica de restituição de um indébito, na qual o contribuinte é credor do fisco.
Conclui, por fim, que pela compensação, são extintas duas obrigações
contrapostas, em que a parte é, ao mesmo tempo, credor e devedor, com os mesmos efeitos do
pagamento quanto a extinção do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.647, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
1.
Conhecimento
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de admissibilidade foi efetivamente
questionado pelo contribuinte.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e
Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de
29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o
alcance do trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise
da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput
do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão
que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

A Fazenda suscita divergência em relação à aplicação do instituto da
denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, na hipótese de
quitação do débito através de compensação.
Enquanto o Colegiado do paradigma afastou a denúncia espontânea, por
considerar que pagamento e compensação não se equiparam e, que o art.138
do CTN expressamente aplica a denúncia espontânea apenas para a hipótese
de extinção por pagamento; o aresto recorrido, de maneira contrária,
suscitando o RESP no 1.149.022/SP, aplicou o instituto da denúncia
espontânea, afastando a incidência da multa moratória na hipótese em que o
débito, confessado antes de qualquer procedimento de ofício, é extinto por
compensação.
No
primeiro
paradigma
(acórdão
no
1402-002.309),
sustentou-se
entendimento de ser devida a multa moratória, pois não se aplicaria a
denúncia espontânea ao caso, uma vez que a extinção do débito se deu por
compensação. De outra banda, o aresto guerreado fixou entendimento de
que era aplicável o instituto da denúncia espontânea nos termos do RESP no
1.149.022/SP e afastou a multa.
Ainda, no segundo paradigma (acórdão no 3301-001.282), ratifica-se a
existência de divergência no que diz respeito à aplicação do instituto da
denúncia espontânea e, consequente afastamento da multa moratória, nas
hipóteses em que o débito é extinto por compensação.
Apesar de aduzir o contribuinte que a matéria trazida pela recorrente é
estranha ao presente processo, e que o recurso especial não deve ser
conhecido, posto que ao longo das etapas processuais (fiscalização, DRJ
e decisão recorrida) sequer foi questionada a qualificação da
compensação como elemento caracterizador da denúncia espontânea,
vale dizer que tal situação não está em discussão nos presentes autos. A
hipótese, no caso, ensejadora da divergência é de cabimento ou não do
instituto da denúncia espontânea, seja na compensação seja no
pagamento de débito e, por conseguinte a incidência da multa de mora.
Constato, por seu turno, a existência de situações fáticas semelhantes em
ambos os paradigmas, formando, portanto, a divergência jurisprudencial,
pedra de toque para a apreciação do recurso especial junto à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, razão pela qual conheço do recurso especial
apresentado pela Fazenda Nacional.
2. Mérito
Trata a divergência acerca da aplicabilidade ou não do instituto da denúncia
espontânea e via de consequência da multa moratória nos casos de
compensação.
Cumpre-me, neste diapasão, reiterar, conforme vem decidindo este E.
Colegiado, que a compensação tributária não traz em seu bojo o efetivo
pagamento e que, portanto, não haveria que se falar em denúncia
espontânea, neste caso.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

Trago à colação, recente julgado desta CSRF, de relatoria da Ilustre
Conselheira Viviane Vidal Wagner, a qual adoto em seus fundamentos.
Senão vejamos:

Em tese, por reconhecer a possibilidade de afastamento da multa de mora em
razão da denúncia espontânea, a decisão constante dos paradigmas é a que se
encaixa no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos
recursos representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei
no 5.869/73, Código de Processo Civil então vigente. Isso ocorreu por ocasião
do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, relatado pelo eminente Ministro Luiz
Fux em sessão ocorrida em 09/06/2010. O respectivo acórdão foi publicado em
24/06/2010 com a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A DF CARF MF Fl. 697 Fl. 5 do Acórdão n.o
9101-004.384 - CSRF/1a Turma Processo no 16327.000268/2007-83 MAIOR
COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração
parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista
ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração do
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte
procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido),
elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o
benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da
decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos
autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial
provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
Ocorre que, de fato, como apontou a PGFN em contrarrazões, "o STJ, em sede
de recurso repetitivo, citado pelo acórdão recorrido, confirma que a denúncia
espontânea se opera pelo pagamento integral do débito". Nos termos da decisão
judicial, restando caracterizado o instituto da denúncia espontânea, devem ser
excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora. Tal
entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que o caso dos autos traz justamente a peculiaridade de considerar que a
compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado
naquele repetitivo. Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia
espontânea, todo o racional da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação,
ou seja, no pagamento integral do tributo, como se destacou no trecho acima
reproduzido. Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do
Anexo II do RICARF.
(...)
Uma vez que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir
de sua admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Tendo em conta que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o
beneficio da denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se
refere tão somente a pagamento.
Esse também é o entendimento adotado pela 1a Seção do STJ, o qual tem sido
adotado por parte dos membros deste colegiado.

Nesse sentido, tem-se recente decisão desta 1a Turma da CSRF:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-004.078, Sessão de 13 de março de 2019)
Naquela ocasião, o ilustre relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após
observar que a questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins
de denúncia espontânea – art. 138, do CTN, não era pacífico no Superior
Tribunal de Justiça, inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de
recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no âmbito do E. STJ, consignou que:
Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado
livre para decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada
julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema
subiu, através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a
Seção do STJ, a qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados
pelas 1a e 2a Turmas do STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em
matéria tributária.

Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos
em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco
Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete
Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
A decisão acima transitou em julgado em 14.12.2018. Desta forma, seguindo a
decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea, mantenho a
incidência legal da multa de mora no caso concreto, não reconhecendo a
ocorrência da denúncia espontânea.
Assim, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
compreende-se também que a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a destempo.
(grifei)

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.650 - CSRF/1a Turma
Processo no 15582.000896/2008-66

Neste sentido, pelas mesmas razões de decidir, dou provimento ao
recurso especial da PGFN.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital